Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO No 13/2021. CORREGEDORIA TJDFT. LIMITAÇÃO DE VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DE RESERVA DE PLENÁRIO. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. JULGAMENTO SUSPENSO.

1. O Provimento da Corregedoria do TJDFT no 13 de 2012, ao tratar do arquivamento sem baixa das Execuções Fiscais com valores inferiores a R$5.000,00 (cinco mil reais), cria norma processual e a competência tributária do Distrito Federal, o que evidencia sua inconstitucionalidade.

2. A constituição do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, e, uma vez constituído, sua efetivação não pode ser dispensada, nos termos dos artigos 141 e 142 do Código Tributário Nacional.

3. Por outro lado, a Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, não prevê qualquer limitação de valor para o ajuizamento da execução fiscal, sendo incabível a estipulação de limites mínimos por Provimento.

4. Presentes os requisitos necessários à instauração do incidente de inconstitucionalidade, deve o julgamento do agravo de instrumento ser suspenso até o pronunciamento final do Órgão Especial.

5. Incidente de inconstitucionalidade instaurado. Julgamento suspenso.